Tribunal: TJSP
Processo: 2238240-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento – Presença dos requisitos da constrição cautelar – Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos – Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Gravidade concreta do delito – suficientes indícios de materialidade e autoria delitivas – Primariedade que não é contraponto apto, de per

Ementa:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento – Presença dos requisitos da constrição cautelar – Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos – Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Gravidade concreta do delito – suficientes indícios de materialidade e autoria delitivas – Primariedade que não é contraponto apto, de per si, em desconstituir os fundamentos da custódia. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238240-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
PAULO SERGIO DE SOUZA e Paciente JOÃO VITOR DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal 2238240-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Sérgio de Souza
Impetrado: MM Juízo da Quinta Vara Criminal de Campinas
Pacientes: JOÃO VITOR DA ROCHA
Voto 1244
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO Pedido de
revogação da prisão preventiva. Não cabimento Presença
dos requisitos da constrição cautelar
Fundamentação
idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos
Inteligência do artigo 313, I, do CPP Gravidade concreta
do delito suficientes indícios de materialidade e autoria
delitivas Primariedade que não é contraponto apto, de per
si, em desconstituir os fundamentos da custódia. ORDEM
DENEGADA
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Paulo Sérgio de Souza, em favor do paciente JOÃO
VITOR DA ROCHA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal de Campinas, em
razão da mantença da prisão preventiva.
Segundo o alegado, o paciente foi preso em flagrante,
em 29 de agosto de 2020, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, §
segundo, inciso II, do Código Penal.
Em análise da regularidade do flagrante, o Juízo de
Primeiro Grau tomou ciência dos fatos e converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pleito foi
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
magistrado à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade
da fundamentação adotada, uma vez que baseada na gravidade abstrata do delito,
bem como na ausência dos fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade
de resguardar a aplicação da lei penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustentou que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, salientou
desproporcionalidade da medida, ressaltando os predicados pessoais do paciente, em
especial a primariedade, o fato de ter residência fixa, além de ter apenas 18 anos de
idade, ausente, ainda, qualquer evidência de que faça parte de organização criminosa.
Ausente, portanto, periculum libertatis.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva (fls. 01/09).
A liminar pleiteada não foi concedida (fls. 31/35) e o
impetrante não ser opôs ao julgamento virtual.
As informações foram prestadas (fls. 38/40).
A Procuradoria, em parecer (fls. 43/45), opinou pela
denegação da ordem.
Os autos tornaram conclusos em 16 de outubro de 2020
(fl. 46).
É o breve relatório.
Consta dos autos que o paciente JOÃO VITOR DA
ROCHA foi preso em flagrante, em 29 de agosto de 2020, acusado da suposta
prática do delito de roubo, por haver, por volta das 13:00 horas, na Rua Comendador
Arly Gomes Ribeiro, defronte ao numeral 404, no Jardim Marajó, Comarca de
Campinas, previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos com outro
indivíduo não identificado, subtraído, para proveito de ambos, mediante grave
ameaça exercida com simulação de arma de fogo, o veículo Chevrolet, modelo
Montana, placas FPM 0283, de Carapicuíba (exibido e apreendido - fl. 09), na cor
preta, carregado com mercadorias do Mercado Livre, avaliadas no total de três mil e
novecentos e catorze reais, que seriam distribuídas a diversos adquirentes, e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aparelho de telefonia móvel, pertencentes à vítima Reinaldo Marques Ribeiro
Sobrinho.
Em decisão proferida em 30 de agosto de 2020, o Juiz
de Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante,
convertendo-se em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de roubo
A decisão que determinou a segregação cautelar do
paciente amparou-se na gravidade (abstrata e concreta) do delito, apenado com pena
superior a quatro anos de reclusão, e praticado com elevada periculosidade
supostamente perpetrados com emprego de grave ameaça, exercida com grave
ameaça e em concurso de agentes; e em suficientes indícios de materialidade e
autoria delitivas (evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante).
Conforme consta do Boletim de Ocorrência 3523/2020,
após o recebimento da ocorrência de um roubo do veículo Chevrolet, modelo
Montana, o qual estava carregado com produtos do "Mercado Livre", os policiais
militares, em diligência, avistaram o veículo e deram sinais sonoros e luminosos a
fim que de o indiciado parasse o veículo. Entretanto, João Vítor evadiu-se em alta
velocidade. Após perder o controle do veículo e chocar-se contra a guia, o indiciado
ainda tentou empreender fuga à pé, mas foi detido, ocasião em que admitiu aos
policiais a prática do crime de roubo, que teria sido efetuado juntamente com seu
comparsa. Assim, ao menos com os elementos colhidos até o momento, estão
presentes os requisitos do artigo 302, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, por oportuno, que as aventadas condições
pessoais favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade
provisória.
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Importa observar que a prisão preventiva tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
escopo a garantia da ordem pública, uma vez que visa a impedir a reiteração
criminosa. Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"... Embora a defesa tenha demonstrado que a
condenação anterior da recorrente por furto qualificado pelo concurso de pessoas e
mediante fraude fora anulada a partir da sentença por revisão criminal, a anulação
mencionada não invalida a fundamentação expedida pelas instâncias ordinárias.
Isso porque "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora
não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos
aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a
manutenção da prisão preventiva" (RHC 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe 31/3/2016). (...) Desse modo, o histórico da recorrente -
ainda mais em conjunto com o de outros 3 acusados que também ostentam registros
criminais prévios - indica personalidade voltada para o crime e reforça a
necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva.” (RHC
114.168/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20/08/2019, DJe 02/09/2019).
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave,
praticado com violência, e possui pena máxima em abstrato elevada, sendo que, no
caso vertente, o acusado foi surpreendido e perseguido na condução do veículo
subtraído da vítima.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
De outro lado, a primariedade não é contraponto
apto, de per si, em desconstituir os fundamentos da custódia (Habeas Corpus 112.642 -
Rel. Min. Joaquim Barbosa – STF).
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas. Diante de tal contexto, não se cogita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constrangimento ilegal a que se estivesse submetendo o paciente, sendo importante
relembrar que o crime de roubo majorado, possui pena máxima superior a quatro
anos, ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para
afastar a custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como
é o caso em apreço.
"...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo -
crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave
ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela
forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não
risco de reiteração delitiva. Não se trata de presumir a periculosidade do autor do
crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras
ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim,
constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus
inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da
medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja,
em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. Assim, certos
tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples prática
delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis exigido para
a preventiva...". (STJ - RHC 94.112/MG - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 05.06.2018
- Pub. 15.06.2018).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
devidamente fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.
312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi
decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus
operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o período
noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva
(em razão da existência de inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
3. Recurso em habeas corpus improvido (STJ; Sexta Turma; RHC 92.265/SP,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julg. 04.09.2018, DJe 14.09.2018).
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Ainda, não se olvida da Recomendação 62, de 17 de
março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas
medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP,
para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como
modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão
domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com
diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238240-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR